Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto privilegiado-qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do Princípio da Insignificância ao caso concreto; e (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de furto tentado; (iii) aplicação da fração máxima (dois terços) de redução da pena decorrente do reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal); (iv) o cabimento da aplicação exclusiva da pena de multa pelo reconhecimento do privilégio.
III. Razões de decidir:
3. Segundo entendimento do STJ, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 20% do salário-mínimo vigente à época do fato, quando se tratar de estabelecimento comercial, porém, no caso, o valor dos produtos atingiu o percentual de 68% sessenta e oito por cento) do salário-mínimo vigente à época. Inviável a aplicação da bagatela.
4. Para consumação do delito de furto, desnecessária a posse mansa e pacífica, bastando a inversão da posse, como no presente caso.
5.A fração de redução da pena pelo artigo 155, § 2o, do CP deve ser fixada conforme a gravidade concreta do delito, as circunstâncias pessoais do acusado e o valor da res furtiva, devendo ser mantida na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme registrado pelo magistrado.
6. Ainda que reconhecido o furto qualificado-privilegiado, deve ser mantida a aplicação da pena privativa de liberdade, por ser a medida recomendada, ante o concurso de pessoas e o valor dos bens subtraídos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.